Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735284-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN DAMASCENO DE SOUSA AGRAVADO: UBIRATAN CASTRO FARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo IVAN DAMSCENO DE SOUSA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. n. 0711110-87.2022.8.07.0009) ajuizado em desfavor de UBIRATAN CASTRO FARIAS, ante a não localização de bens passíveis de penhora, e com base no inciso III do art. 921 do CPC, suspendeu o curso do processo de execução e, também, do respectivo prazo prescricional por 1 ano. Este é o inteiro teor da decisão recorrida. Confira-se: A parte exequente requereu a consulta ao sistema ONR para busca de bens imóveis da parte executada. Considerando que foi concedida gratuidade de justiça à parte exequente e, portanto, isenta de emolumentos (artigo 16, do PGC-DF aplicado aos Serviços Notariais e de Registro),promovi a pesquisa, retornando resultado infrutífero, conforme comprovante em anexo. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 10/07/2030 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Nas respectivas razões recursais, o argumento primordial desenvolvido pelo agravante é o de que o juízo originário procedeu, de modo prematuro, à suspensão processual, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de indicar outros meios de prova. Ressalta que, no intervalo de “28/5 a 30/7 de 2024, período efetivo de início das medidas constritivas, houve duas decisões com a pesquisa em PARTE dos sistemas disponíveis ao juízo, porém, não foram esgotadas sequer os meios ordinários e típicos indicados pelo próprio juízo na decisão de ID 197816408, e determinado a suspensão da execução”. Insiste que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens passíveis de constrição. Entende que possui o direito de indicar “outros meios para satisfação do crédito”. Registra, quanto à tentativa de localização de bens. que foram realizadas somente SISBAJUD (UNICA VEZ), RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e E-RIDF (ONR). Frisa que, “somente com essas diligências citadas indicar a certeza (do juízo) da inexistência de bens, sendo que não foram esgotados os meios legais e admitidos de localização de bens do devedor”. Conclui sob o argumento de que se faz “necessário o prosseguimento do feito executivo para permitir a exequente indicar outros meios de satisfação do seu crédito”. Quanto ao pleito liminar, sustenta, mediante argumentação genérica sobre possível presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, que existe a “possibilidade de perecer o direito de indicar e localizar bens do devedor, podendo dissipar os bens porventura existentes”. Frente a tanto, pede para que seja determinado liminarmente o prosseguimento do cumprimento de sentença, para que, ao final, seja reformada a decisão recorrida. O recorrente é detentor dos benefícios da assistência judiciária, conforme decisão do juízo a quo (ID 134402799). Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência. A pretensão liminar é a de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC. Para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. O perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, a simples leitura da decisão recorrida revela nitidamente que o único motivo para a suspensão do curso do trâmite processual em primeira instância foi o fato de que, de todas as tentativas realizadas, não foi possível localizar bens do devedor passíveis de penhora. Não por outro motivo, a fundamentação legal adotada pelo decisor a quo foi aquela contida no inciso III do art. 921 do CPC, qual seja, suspende-se a execução “quando não for localizado (...) bens penhoráveis” (redação dada pela Lei n. 14.195/2021). Ora, essa Corte, em análise colegiada de questão em tudo semelhante à presente, já decidiu que o Poder Judiciário não tem o “dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados, tampouco para manter o cumprimento de sentença tramitando, quando o contexto fático-jurídico dos autos atrai a necessidade de suspensão do feito diante da ausência de bens passíveis de penhora.” (Acórdão 1905786, 07011425520248079000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em outro jugado, que se adequa, mutatis mutandis, à situação discutida nestes autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE AGRAVADA. INFOJUD. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi encaminhado ao arquivo provisório em 19/09/2023, após o transcurso do prazo de suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o do CPC. 2. A parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. "3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese." Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1885057, 07155092120248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo-se em conta que a providência adotada pelo decisor originário está em perfeita consonância com a previsão legal reportada, e que demonstrada várias tentativas (todas frustradas) de localização de bens, não há que se ter por prematura a suspensão processual determinada. Além disso, a referida suspensão processual – que, aliás, não se confunde com o curso da prescrição – em absolutamente nada compromete o direito do executante, haja vista que poderá, a qualquer momento, indicar ao juízo exequente a existência de bens passíveis de penhora. Desse modo, considerando que não há que se falar em decisão prematura de suspensão do feito por inexistência de bem passível de penhora, e que o exequente não foi cerceado em seu direito de localizar bens – ainda mais quando se considera que o Judiciário age em colaboração com o exequente, mas não em efetivo protagonismo para encontrar bens penhoráveis, resulta ao desamparo a preensão liminar formulada nestes autos. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator